Tribunal: TJDFT
Processo: 0738572-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0738572-43.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RJL CONSTRUTORA LTDA RECORRIDO: FÁBIO ALVES DE MELLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. OBRA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONVENÇÃO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos da ação de conhecimento (danos materiais c/c danos morais) proposta em desfavor do primeiro recorrente (pessoa física/consumidor) e da reconvenção proposta em desfavor da pessoa jurídica/fornecedora de serviços. 2. Sentença julgou procedente em parte o pedido principal condenando o réu a pagar ao autor o valor de R$ 17.678,10, referente a valores em aberto da administração da obra, corrigido monetariamente desde o término da obra e acrescido de juros de mora a partir da citação. 3. Sentença julgou procedente em parte o pedido reconvencional condenando a autora-reconvinda a pagar ao réu-reconvinte os valores necessários aos reparos de sua obra, conforme vícios indicados no laudo pericial, corrigidos monetariamente desde o término da obra e acrescidos de juros de mora a partir da citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença em razão do indeferimento da prova testemunhal requerida pela autora/reconvinda; e (ii) estabelecer se os danos materiais decorrentes da execução da obra, reclamados na reconvenção e procedentes na sentença, de fato se fazem presentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A preliminar de nulidade da sentença foi rejeitada, pois a prova pericial produzida nos autos se mostrou mais adequada à apuração dos fatos, não havendo necessidade da prova testemunhal para convencimento do juiz. 6. Quanto aos danos materiais, a ocorrência do dano foi demonstrada na prova pericial, assim como o nexo de causalidade entre a conduta da autora e tais danos, atraindo sua responsabilidade pelo ressarcimento dos valores, na forma do art. 14, caput, do CDC. 7. O pedido de repetição em dobro do valor cobrado pela autora foi prejudicado, pois tal penalidade se associa a pretensão indevida, má fé e efetivo pagamento antes da cobrança, o que não ocorreu na espécie, pois definido que o valor é devido. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos conhecidos, preliminar de nulidade da sentença suscitada pela autora/reconvinda rejeitada e, no mérito, desprovidos. Tese de julgamento: "1. A prova pericial é suficiente para apuração dos fatos controvertidos, não havendo necessidade de prova testemunhal. 2. A responsabilidade pelo ressarcimento dos danos materiais decorrentes da execução da obra é da autora, conforme art. 14, caput do CDC." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput; CPC, art. 443, inciso II; CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CC, art. 940; CPC, art. 85, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Enunciado n. 227 do STJ; (Acórdão 1695868, 0708474-17.2018.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/04/2023, publicado no DJe: 12/05/2023); (Acórdão 1952592, 0700769-55.2024.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025). A recorrente não indica o permissivo constitucional em que se lastreia seu recurso especial adesivo. Sustenta, outrossim, ofensa ao artigo 443 do Código de Processo Civil, além de “violação objetiva à ampla defesa, ao contraditório, assim como ao devido processo legal” (ID 77492877, pág. 33). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.674.198/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 10/12/2024). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012